Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-89.2022.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001669-89.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA - CPF: 867.715.901-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PIERO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 998.127.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 050.291.781-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DOS SANTOS LIMA - CPF: 061.684.191-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147-A, § 1º, INC. II, ART. 129, § 1º, INC. I, E ART. 129, § 9º, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE ADULTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DA PROVA RETIRADA DE ÁUDIOS E “
PRINTS
” DAS CONVERSAS DO “
WHATSAPP
” – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DE TODOS OS CRIMES – CONVERSAS DO “
WHATSAPP
”, LAUDO PERICIAL, FOTOGRAFIAS E LAUDO MÉDICO COMPROVANDO PERSEGUIÇÃO E OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INEXISTÊNCIAS DE PROVA DOCUMENTAL QUE ATESTE O AFASTAMENTO DEFINITIVO DA VÍTIMA DE SUAS FUNÇÕES – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA – ATENUANTE DEVE SER RECONHECIDA INDEPENDENTE SE O MAGISTRADO FEZ USO PARA FORMAR JUÍZO DE CULPA – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – VIABILIDADE PARCIAL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL ‘
IN RE IPSA’
– TEMA 983 DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ – VALOR QUE DEVE-SE ATER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FIXAÇÃO DO VALOR – RETIFICAÇÃO – ABRANDAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Não há regulamentação legal específica sobre a
cadeia
de
custódia
da prova, desse modo, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado, ademais a defesa não apresentou nenhuma comprovação de que as provas não são verdadeiras, ou que houve alguma alteração no que a vítima apresentou nos autos

A condenação do acusado na reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia. Contudo, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pela vítima.

Não prospera o pleito de decote da circunstância judicial dos
maus

antecedentes
e da agravante da reincidência, tendo em vista que os documentos utilizados para atestar as condenações anteriores são hábeis e idôneos para tal finalidade.

A consequências do crime possui fundamentação inidônea, uma vez que inexiste prova documental que ateste o afastamento definitivo da vítima de suas funções

A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, deve sempre ser aplicada quando o réu confessar ter praticado o crime, independentemente de ser ou não utilizada pelo Magistrado para formação da culpa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Augusto Ramos da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no o art. 147-A, § 1º, inc. II, art. 129, § 1º, inc. I, e art. 129, § 9º, c/c art. 69, todos do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, assim como, ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa em regime inicial semiaberto, além do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização mínima pelo dano moral e material causado pela infração. (Sentença – Id. 153876206).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede preliminarmente a ilicitude das mídias de áudio (Id. 88469402, páginas 56, 59, 62, 65 e do print páginas 68/69), e consequentemente seu desentranhamento, diante da quebra da cadeia de custódia; no mérito pede a absolvição do art. 147-A, § 1º, inc. II, do CP, com base no art. 386, inc. VII, do CPP; absolvição do art. 129, §1º, do CP, por ausência de materialidade delitiva ou pela insuficiência de provas; fixar a pena-base no mínimo legal; reconhecimento da confissão espontânea; exclusão ou redução da indenização por dano moral. (Id. 153876214)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 153876226)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pela rejeição da preliminar e no mérito pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 155596150)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 147-A, § 1º, II, ARTIGO 129, § 1º E ARTIGO 129, 9

º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL - LEI MARIA DA PENHA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Preliminarmente: Pretensão de reconhecimento de ilicitude e desentranhamento de provas - Alegação de quebra da cadeia de custódia - Não comprovação da alegada violação - Ausência de controvérsia dos fatos - Rejeição da preliminar arguida. Mérito: Pretensão de absolvição: Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Laudo pericial – Palavra da vítima corroborada pelos demais elementos constantes dos autos. Da pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal: Não acolhimento. Antecedentes criminais que devem ser ponderados para fins de exasperação da reprimenda - Conduta do apelante que deixou sequelas permanentes na vítima, e devem incidir como consequências do crime. Da pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea: Viabilidade. Confissão que sempre deve incidir para atenuar a pena do réu, independentemente de ser utilizada como fundamentos da condenação, e mesmo sendo parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Da pretensão de exclusão ou redução da indenização por dano moral: Indeferimento. Possibilidade de fixação de valor mínimo de reparação a título de danos quando existente pedido expresso - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pela rejeição da preliminar e pelo parcial provimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
José Augusto Ramos da Silva,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do art. 147-A, § 1º, inc. II, art. 129, § 1º, inc. I, e art. 129, § 9º, c/c art. 69, todos do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 153876155)

“(...)
FATO I - PERSEGUIÇÃO

Em diversas datas não precisas, mas certas de que próximas e anteriores a 18 de junho de 2022, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT,
JOSÉ AUGUSTO RAMOS DA SILVA
, ciente da ilicitude de sua conduta e com vontade livre, por diversas vezes, perseguiu sua ex companheira
Rosângela dos Santos Lima
, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, e, por meio de ameaças e mensagens de aplicativo, invadiu e perturbou sua esfera de liberdade e privacidade.

FATO II – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE

No dia 26 de outubro de 2021, na residência do então casal,
JOSÉ AUGUSTO RAMOS DA SILVA
, por motivo de ciúmes, ciente da ilicitude de sua conduta e com vontade livre, ofendeu a integridade física de
Rosângela dos Santos Lima
, causando-lhe incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme relato da vítima e documentação fotográfica de IDs n. 88469402 - Pág. 70/71.

FATO III – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

Ainda, no dia 18 de junho de 2022, por volta das 00h30min, na Rua 05, Bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando
JOSÉ

AUGUSTO RAMOS DA SILVA
, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física da vítima
Rosângela dos Santos Lima
, ex companheira, com uma garrafada na região da cabeça, conforme Boletim de Ocorrência (ID n. 88465088 - Pág. 1), Laudo Pericial (ID n.88466052 - Pág. 2), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID n. 88466052 - Pág. 4).

DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS

O casal conviveu maritalmente por 01 (um) ano, mas a relação sempre foi conturbada em razão dos excessivos ciúmes por parte do denunciando.

No dia 26 de outubro de 2021, na residência do então casal, Rosângela chegou em casa e o denunciando estava na companhia de um primo, conhecido por “Zé”. A vítima havia acabado de retornar da célula da igreja.
JOSÉ AUGUSTO
, então, saiu para comprar cervejas e ela ficou conversando com a visita. Assim que retornou, a vítima se dirigiu ao interior do local para guardar as bebidas.
JOSÉ
, sem nenhum motivo aparente, passou a falar com a vítima em tons de agressividade. Indagava por qual razão Rosângela estaria a falar mal dele para o primo. Para evitar a discussão, a vítima foi para a sala, sendo por ele perseguido. Insistindo na discussão,
JOSÉ
passou a lhe dar socos e pontapés, razão pela qual a vítima caiu ao chão. Tentando se levantar, Rosângela apoiou o braço direito no solo, quando
JOSÉ
lhe deu um chute, vindo a causar lesões no braço direito.

Em virtude das consequências das lesões,
Rosângela
abandonou seu emprego de diarista, sua única fonte de renda.

A vítima, na época, não registrou boletim de ocorrência por sentir medo, pois ele a ameaçava de morte, dizia que “iria até o inferno buscá-la”, além de proferir vários xingamentos. Acreditando que
JOSÉ
se arrependeu e crendo nas suas promessas de melhora, não se separou dele.

Ocorre que
JOSÉ
ainda continuou os episódios de perseguição. No conturbado relacionamento, Rosângela era ameaçada de morte por diversas maneiras: seja com a utilização de uma faca por parte do acusado, seja porque dele ouvia que iria buscá-la até o inferno, mandando diversos áudios e textos a chamando de vagabunda. Também proferia juras de que "se eu te vir com outro eu mesmo vou te matar, vou te degolar".

Por isso, a vítima resolveu dele se separar por volta de abril deste ano.

Durante a noite de 18 de junho de 2022, no Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste, aproximadamente a dois meses do rompimento, Rosângela estava numa festa.
JOSÉ AUGUSTO
também se fazia presente. Visivelmente enciumado, o denunciando fazia gestos ofensivos à vítima que preferiu se afastar.

Num determinado momento, Rosângela começou a dançar com seu primo, quando, de inopino,
JOSÉ AUGUSTO
, uma vez mais animado pelos ciúmes, lhe desferiu uma garrafada na cabeça. Imediatamente, seus familiares afastaram o denunciando e acionaram a polícia, que, após buscas, conseguiu prender o homem em flagrante.

A vítima relata que teme que
JOSÉ AUGUSTO
concretize as ameças, pois ele tem comportamento violento e destemido, de modo que requereu medidas protetivas de urgências.

Face ao exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
JOSÉ AUGUSTO RAMOS DA SILVA
como incurso nas sanções:

FATO I:
do artigo 147-A (perseguição), §1º, inciso II (contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 do Código Penal), c/c artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal;

FATO II:
129 (lesão corporal), §1º (grave), inciso I (por incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias), c/c artigo 61, incisos I (reincidência) e II, alínea f (prevalecendo-se das relações domésticas), do Código Penal;

FATO III:
129, §9º (violência doméstica e familiar), c/c artigo 61, incisos I (reincidência) e II, alínea f (prevalecendo-se das relações domésticas), do Código Penal,
em concurso material de crimes e com as implicações da Lei 11.340/2006
. Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação do indivíduo para oportunizar a reação processual, em seguida, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação.

Por fim, requer a
fixação de indenização pelos danos morais
ocasionados à vítima”.

PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Sustenta a defesa pela nulidade das provas, ante a quebra da cadeia de custódia, sendo ilícitas as mídias de áudio (Id. 88469402, páginas 56, 59, 62, 65 e do
print
páginas 68/69), devendo ser desentranhadas dos autos.

Quanto à alegação acima, tem-se que o termo “cadeia de custódia” é conceito proveniente do direito estrangeiro que cuida do registro da procedência e identificação das provas utilizadas no processo penal.

No entanto, não há previsão legal no ordenamento jurídico pátrio. Nas palavras de Guilherme Madeira Dezem:

“Não há no Brasil normatização geralsobre a cadeia de custódia. Da mesma forma, a cadeia de custódia refere-seà identificação de que as fontes de prova que foram objeto da perícia foram mantidas íntegras e não viciadas, sujeitas, portanto, ao escrutínio das partes” (Curso de Processo Penal, 2ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais,2016, p. 553)

Dessa forma, vez que não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado.

No mais, a defesa não apresentou nenhuma comprovação de que as provas não são verdadeiras, ou que houve alguma alteração no que a vítima apresentou nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. 2. No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. 3. In casu, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos prints, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos". 4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os prints que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova. 5. "Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova". ( HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima. 7. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 752444 SC 2022/0197646-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida pela defesa.

MÉRITO

DOSIMETRIA - ABSOLVIÇÃO

A defesa insurge pela absolvição dos crimes de perseguição e lesão corporal, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição.

A materialidade delitiva de ambos os delitos encontram-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 153869981), termos de exibição e apreensão (Id. 153869998), laudo pericial (Id. 153869997), relatório (Id. 153876154), laudo médico (Id. 15387610), fotografias e conversas do “Whatsapp” (Id. 153876152 – pág. 68/71) e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, depoimento da vítima e testemunhas, apontam o apelante como autor dos delitos, sendo suficiente para respaldar as condenações.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

A vítima
Rosangela dos Santos Lima
relatou em juízo que sempre foi uma relação complicada, ele muito agressivo, fez de tudo para viver com ele. Ele ofendia tanto física quanto psicologicamente, ficaram mais de 01 (um) ano juntos. Alegou que ele a xingava de todo tipo de nome, quando percebia ele já estava agredindo, ele sempre ameaçando. Falava que ia largar, ele ameaçava de morte, dava outra chance, ele continuava a mesma pessoa. Alegou que no dia dos fatos estava em uma festa o denunciado sentiu ciúmes de vê-la dançando com o primo e chegou desferindo uma garrafada em sua cabeça. Ele não deixava usar roupas curtas, se tivesse conversando com alguém já estava com rolo, não tinha privacidade, ele sempre quis comandar tudo. Relatou que ele quebrava o celular por motivo de ciúmes. As vezes tinha medo. Agredia, passava o tempo bom. Tudo era no tempo dele. Acerca do segundo fato, informou que estava na célula da igreja, ele foi comprar uma cerveja. Ficou conversando com o primo dele. Ele chegou dizendo que estava falando mal dele. Quando foi para a sala o denunciado lhe deu um chute no braço direito que gerou uma lesão sendo necessário realizar cirurgia, quebrou um osso sendo necessário colocar pino. Ficou 06 (seis) dias no hospital, fez cirurgia. Ficou com sequelas, não pode mais pegar peso. Hoje trabalha mais com a mão esquerda. Ficou 05 (cinco) meses sem trabalhar, à época era faxineira. Voltou a fazer faxina. Em relação ao terceiro fato. Estava separada acerca de 04 (quatro) meses, que já tinha saído da casa dele. Ele falou que não iria dividir nada porque a depoente não merecia. Ele ficava mandando mensagem, xingando a depoente de “vagabunda”, “biscate”, que estaria com outro homem. Essa festa que aconteceu o fato, era uma festa junina entre famílias e amigos, não queria que a depoente dançasse na festa. Foi dançar a música com o primo e ele veio com a garrafa e bateu na testa da depoente. Foi porque era festa perto da casa da depoente. Relatou que o denunciado ficava aparecendo na casa da depoente, no trabalho da depoente, ia à porta da casa da depoente fazendo barraco. O denunciado ficava a perseguindo querendo reatar o relacionamento. Ficava falando alto na porta de casa dizendo para sair da casa e ir embora. Ficava um tempo e depois ia embora. Relatou que da garrafada ficou uma cicatriz na testa, ficou muito magoada, triste com isso, e não precisou de medicamentos.

A testemunha
Jean Carlos Rodrigues de Arruda
Policial Militar, relatou em juízo que estava de serviço com o Sargento Piero e foi acionado via 190 de que havia um homem agredindo uma mulher em uma festa no bairro Jardim São Paulo. No local encontraram a vítima Sr. Rosangela, em conversa com ela, informou que havia sido agredida pelo seu ex-convivente com uma garrafa de cerveja na região do rosto. Relatou ter identificado a agressão por ela apresentar inchaço na região do rosto. Identificaram o suspeito José Augusto que estava no local, e negou a agressão. A vítima relatou que era perseguida pelo denunciado e sofria constantemente ameaças e violência pelo denunciado. Na data informou que já havia se separado dele.

A testemunha
Leandro de Oliveira Aguiar
alegou que estava dançando com a vítima quando o acusado chegou e deu uma “garrafada” na cabeça dela. Estavam todos em uma quermesse. Acertou ela no rosto. Puxou no braço dele e falou para ele sair disso. Era uma garrafa de cerveja “Heineken”. A vítima relatou que era perseguida pelo acusado. O acusado negou que tivesse agredido a vítima.

Por sua vez, o denunciado
José Augusto Ramos da Silva
alegou em juízo que confirma o terceiro fato, mas não viu fazendo isso porque estava embriagado. Nega os demais fatos, informando que não os realizou e que a vítima é que não aceita o fim do relacionamento e tem problemas de cabeça.

(...)

Consta nos autos os áudios encaminhados pelo denunciado a vítima, os quais comprovam a perseguição e ameaça empreendida pelo suspeito.

Isso ai você pode ficar tranquila, mas, amanhã, de amanhã em diante entendeu, agente vai se encontrar rapidinho tá, isso ai você pode ter certeza. Hoje você pode andar para onde você quiser, mas amanhã em diante você vai ver. Ai nóis vai ter uma conversinha tá dona Rosangela, ai eu vou mostrar para você, certo? A sua covardia, o que você vive fazendo comigo, certo? Me humilhando, colocando debaixo dos seus pés, fazendo o que você quer ai no telefone, eu não falo pra você por telefone você faz o que você quer comigo, quando chega aqui vira uma galinha debaixo do galo.

É colega entendeu, amanhã eu te acho dentro de Mirassol ou na festa do, nessa quadrilha, ou na festa no Caramujo, isso ai você pode ter certeza que eu vou te achar.

Tô falando pra você Rosangela, se você falar onde você está de boa eu não vou lá, certo? Você vai mostrar para mim eu não vou lá de boa. Agora se você mentir para mim e eu achar você na rua você vai ver, você sabe bem o que eu estou falando pra você.

Não adianta você está falando esse monte de coisa por que você não quer que eu desça em Mirassol e te acho, eu sei que você está bebendo em algum lugar ai certo? Pode ficar tranquila truta, certo? Se eu te achar você sabe que não vai dar nada bem, nois encontrar nois dois, você sabe muito bem. Então beleza tudo bem então, combinado então. Eu estou te avisando por que você sabe, você me conhece como que eu sou, e outra quando eu to furioso e outra você sabe muito bem que eu não gosto que você fica mentindo para mim, se você falasse a verdade pra mim e mostrasse onde você está de boa eu deixava você quieta, só que você está mentindo para mim.

Perseguição - art. 147-A, § 1º, inc. II, do CP – Fato I.

O delito de Perseguição, conhecido também como “
Stalking
”, caracteriza-se pela ação de incomodar, importunar, molestar, atormentar, assediar, atemorizar, aterrorizar ou constranger o sujeito passivo (homem ou mulher, conhecido ou desconhecido).

Destaco que a simples perseguição não configura o crime de perseguição, deve-se existir uma perseguição reiterada, obsessiva, constante, persistente, ou seja, importa na prática de atos repetitivos contra a vítima. Trata-se, portanto, de crime habitual que pune uma pluralidade de episódios, que, isoladamente, são atípicos.

No presente caso, temos a palavra da vítima que em ambas as fase foram firmes e coerentes, ficando nítido que houve uma perseguição do apelante sobre a vítima, uma vez que não aceitava o fim do relacionamento, liga constantemente para a ofendida proferindo ameaças de morte e proferindo xingamentos, se caso a encontrasse com outro homem.

Registra-se,
in casu
, que a vítima proferiu relatos uníssonos com as provas produzidas nos autos, pois existem as mídias e
prints
de celular, assim, diante disso, nos crimes que envolvem violência doméstica, que geralmente são praticados ás escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância como meio de prova, não podendo esta ser desacreditada pela simples negativa de autoria por parte do acusado, sendo o conjunto probatório colhido apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência do crime de perseguição praticado pelo recorrente, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Aplicam-se ao caso, julgados desse e. Tribunal de Justiça:

“(...)
Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.
(...).” (Ap 134819/2014, DES. RUI RAMOSRIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 27/05/2015) (n. n.)

Desta forma mantenho a condenação pelo crime de perseguição.

Lesão Corpora de Natureza Grave - art. 129, § 1º, do CP – Fato II.

A tese absolutória aduzida pela defesa técnica para o crime de Lesão Corporal Grave também não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos. Estando comprovada a materialidade e a autoria, e embora o recorrente negue a os crimes, sua versão vai contra todas as provas produzidas, uma vez que a declaração da vítima é firme e coeso em ambas as fases, somando com as declarações da testemunha e fotografias dos autos, sendo tais provas, suficientes para demonstrar a praticar das condutas criminosas e embasar o decreto condenatório.

In casu
, consta dos autos que em 26 de outubro de 2021, a ofendida estava voltando da célula de sua igreja, tendo o apelante saído para comprar cerveja e a vítima ficou conversando com sua visita (seu primo).

Ato continuo, o réu retornou para a casa e, por ciúmes, começou a falar com a vítima de forma agressiva, para evitar confusão, Rosângela foi para a sala e o apelante a seguiu, insistindo na discussão, momento em que passou a dar vários socos e pontapés, razão pela qual a vítima caiu ao chão. Tentando se levantar, Rosângela apoiou o braço direito no solo, quando José lhe deu um chute, vindo a causar lesões no braço direito.

Assim, em virtude da lesão causada no braço direito, Rosângela abandonou seu emprego de diarista, sua única fonte de renda, por alguns meses.

Insta consignar ainda que na época em que aconteceram as agressões, a vítima não registou boletim de ocorrência, pois temia o apelante, diante das ameaças que fazia, razão pela qual o Exame de Corpo e Delito não foi realizado, pois os vestígios já tinham desaparecidos, contudo, há nos autos fotografia da lesão (Id. 153876152 – pág. 70/71) e documento médico (Id. 153876160) que dão veracidade nos depoimentos da vítima.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. LESÃO COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher restou suficientemente comprovado pela Certidão do MP e fotografias da lesão, pelo Termo de Declarações da testemunha, pelo Termo de Declarações da vítima, pela Ocorrência Policial e pelo deferimento de medidas protetivas. 2. A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas. 3. O exame de corpo de delito indireto não se reveste de formalidades, reconhecendo todo o meio de prova válido a comprovar a materialidade, sobretudo a testemunhal. 4. No caso, as fotografias juntadas aos autos demonstram que houve as lesões constatadas e fotografadas naquele momento, confirmando que as lesões sofridas pela ofendida são perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos, corroborada pela oitiva da testemunha que presenciou a agressão. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para receber a denúncia, a fim de que o Juízo singular processe e julgue o mérito da ação penal proposta em relação ao fato II (crime de lesão corporal).(TJ-DF 07464602320198070016 DF 0746460-23.2019.8.07.0016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/10/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ARTIGO 129, § 9º DO CP)– DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO EM PRIMEIRO GRAU – DEFESA QUE APRESENTOU PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RAZÃO DA FALTA DE LAUDO – PRECINDIBILIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA (PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRAFIA) CAPAZ DE SUPRIR A REFERIDA AUSÊNCIA – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO DO RÉU POR LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE - LESÃO EVIDENTE NOS AUTOS – CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO - fls.2 RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. A ausência de laudo pericial não impede que seja reconhecida a materialidade das lesões. Isso porque o art. 158 do CPP prevê, além do exame de corpo de delito direto, o indireto, que pode ser prova testemunhal (TJPR - 1ª C.Criminal - 0008071-11.2016.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 06.06.2019)(TJ-PR - APL: 00080711120168160098 PR 0008071-11.2016.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 06/06/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2019)

Diante disso, não merece acolhimento a tese da defesa de absolvição, devendo a sentença condenatória ser mantida.

Lesão Corporal Leve – art. 129, §9, do CP – Fato III

No que tange ao pleito absolutório do crime de Lesão Corporal Leve, sob o argumento de que, não existem provas suficientes para condenação, analisando as provas contidas nos autos tenho que, não assiste razão ao apelante.

A vítima foi categórica ao narras os fatos, alegando que em 18 de junho de 2022, Rosângela estava em uma festa junina juntamente com seu primo Leandro, quando o apelante, novamente tomado pelo ciúme, desferiu uma garrafa na cabeça da ofendida, aos quais causaram lesões corporais, que foram atestadas pelo Exame de Corpo e Delito (Id. 153869997).

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com as demais provas dos autos, deve, sem dúvida, prevalecer.

Neste sentido, a jurisprudência desta E. Corte,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

Ademais, não se verifica, no presente caso, por parte das vítimas, qualquer intensão de prejudicar o apelante.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que a palavra das vítimas, coerente e segura, são suficientes para demonstrar às condutas ilícitas do acusado, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

DOSIMETRIA – PENA-BASE

Requer a defesa, sobre os crimes de Lesão Corporal, o afastamento dos maus antecedentes, em face do processo ser antigo e o juiz sequer esclareceu a data da condenação, o transito em julgado e se a punibilidade foi extinta ou não, assim com das consequências do crime, pois não houve nenhuma comprovação documental das consequências decorrentes da lesão.

Para melhor análise, transcrevo a dosimetria feita pelo juiz sentenciante:

3.1.2. Do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, inciso I, do CP).

O delito de lesão corporal grave possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade:
normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes:
é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação na ação penal de 0002696-65.2010.8.11.0005, desta Comarca, transitada em julgado em 28/06/2013;

c) Conduta social:
não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente:
não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos:
comuns à espécie;

f) Circunstâncias:
não foram graves;

g) Consequências:
foram graves uma vez que a vítima permanece com sequelas da fratura, não pode pegar peso e não pode retornar a sua antiga profissão de diarista;

h) Comportamento da vítima:
não há elementos nos autos no sentido de que a vítima tenha contribuído para a empreitada criminosa de modo que sua valorização é neutra;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em relação à
segunda fase
da aplicação da pena, não incidem atenuantes. Incide, no entanto, a agravante da reincidência, haja vista a condenação na ação penal de n. 0002698-41.2015.8.11.0011, desta Comarca, a qual transitou em julgado em 03/04/2017. Assim, fixo a pena provisória em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na
terceira fase
, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Extrai-se que o Magistrado na primeira fase fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando os antecedentes do agente e as consequências do crime.

Antecedentes Criminais:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes.” (in, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 444,
verbis
:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

No presente caso, é possível observar que é desnecessário o Magistrado relatar a data da condenação do delito utilizado nos maus antecedentes, bem como, o transito em julgado e se a punibilidade foi extinta ou não, pois resta anexado aos autos o Relatório da Situação Processual Executória (Id. 153876156, onde consta todos esses dados, portanto, deve ser mantido.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

No que tange as consequências do crime, verifica-se que os fundamentos utilizados são inidôneos, uma vez que sequer existe nos autos provas de a vitima não pode retornar a sua antiga profissão de diarista, pelo contrário, em seu depoimento ela relata que voltou a trabalhar, vejamos:

“(...) Ficou 06 (seis) dias no hospital, fez cirurgia. Ficou com sequelas, não pode mais pegar peso. Hoje trabalha mais com a mão esquerda. Ficou 05 (cinco) meses sem trabalhar, à época era faxineira.
Voltou a fazer faxina
.” (g.n)

Assim, deve ser afastada a consequência do crime no aumento da pena-base.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Já na segunda fase do crime de Lesão Corporal de Natureza Leve, a defesa requer que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea apta para configurar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Verifico que a defesa possui razão nesse aspecto. Explico.

a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, deve sempre ser aplicada quando o réu confessa ter praticado o crime, independentemente de ser ou não utilizada para formação da culpa.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) 2. O recorrente é portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, o que, nos termos do art. 33, §§2º e 3º do CP, impõe a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, não obstante o quantum de apenamento abaixo de 4 anos. Precedentes. 3. Revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inclusive ensejou o aumento da pena-base. Tal situação não indica que a substituição seja suficiente, nos termos do inciso III do art. 44 do CP. 4. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no AREsp n. 2.087.977/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”

Diante disso, faz-se necessário seu reconhecimento para que seja aplicada na dosimetria.

Lesão Corporal Grave

A pena prevista para o referido delito é de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie;
maus antecedentes:
“
é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação na ação penal de 0002696-65.2010.8.11.0005, desta Comarca, transitada em julgado em 28/06/2013
” (Sic); a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie; as
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
não foram graves; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há nenhuma atenuante, contudo é possuidor da agravante da reincidência, posto sua condenação na ação penal de n.º 0002698-41.2015.8.11.0011, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento, portanto fixo a pena final em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Lesão corporal Leve

A pena prevista para o referido delito é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie;
maus antecedentes
“
é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação na ação penal de 0002696-65.2010.8.11.0005, desta Comarca, transitada em julgado em 28/06/2013
” (Sic); a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie; as
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
não foram graves; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na segunda fase, nota-se que existe a circunstância atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal e é possuidor da agravante da reincidência, posto sua condenação na ação penal de n.º 0002698-41.2015.8.11.0011, assim, realizo a compensação de ambas e deixo a pena intermediária em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento, portanto fixo a pena final em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Concurso Material

Com efeito, o apelante José Augusto Ramos da Silva ficou condenado nos delitos dos art.147-A inc. II, art. 129, § 1º, inc. I e art. 129, § 9º, todos do Código Penal, e diante do fato de ter sido mediante mais de uma ação, mantenho o concurso material do art. 69, do CP, somando as penas impostas, razão pela qual torno definitiva em 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Fixo o regime inicial no
semiaberto
, conforme parâmetros estatuídos pelo art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal.

DANOS MORAIS

Avançando no tema, a defesa pede o decote da condenação ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou alternativamente pela redução do valor.

Para a adequada análise, transcrevo a sentença na parte a que alude:

INDENIZAÇÃO MÍNIMA

A vítima Rosangela dos Santos Lima em juízo alegou ter sofrido consequências psicológicas graves devido ao período de relacionamento conturbado e agressivo, ficou com muito medo e com pânico, diante das agressões perpetradas pelo denunciado.

Dispõe o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

Destaca-se que em casos de violência física e/ou psicológica, praticado contra mulher em razão de gênero, o dano moral é in re ipsa, o que dispensa a prova do abalo psicológico.

Diante da situação dos autos restou devidamente comprovada a agressão física suportada da pela vítima, está provado o dano moral. O denunciado ao praticar os delitos em questão causou graves danos e abalos à vítima e seus familiares e deverá ser ressarcida conforme determina o dispositivo legal.

Neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV, DO CPP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração." ( REsp 1.651.518/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017) 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1675877 MS 2017/0140323-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) - ENUNCIADO Nº. 14-A DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado nº. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (TJ-MT - APR: 00134382520178110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Assim, considerando que a denúncia contém pedido expresso para fixação de indenização mínima pelo dano moral, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, e considerando a situação econômica do réu, condeno-o ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização mínima pelo dano moral e material causado pela infração, em favor da vítima Rosangela dos Santos Lima.

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, intime-se a vítima para que, em tendo interesse, promova a execução desta condenação no juízo cível.

Todavia, importa consignar que, nos casos que envolvem a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Assim, infere-se que a denúncia consta o pedido (Id. 153876155)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“1. ‘A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que, havendo pedido expresso e oportunizada a defesa pelo réu, o juiz deve fixar um valor mínimo para reparação dos danos morais ou materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo penal’ (AgRg no AREsp 1.027.718/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

Trata-se, portanto, da ocorrência do dano moral de dano
in re ipsa
.

Ainda, no mesmo sentido é o TJMT:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]” (AP NU 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Nesta linha intelectiva, tem-se que a tese acima foi estabelecida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivas (Tema 983) que discutiam a possibilidade da reparação de natureza cível por meio de sentença condenatória nos casos de violência doméstica. A decisão, tomada de forma unânime, passou a orientar os tribunais de todo o pais no julgamento de casos semelhantes.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIARCONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetessumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressorjá está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzirsua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Então, a partir do referido julgado, no âmbito da reparação dos danos morais, a Lei Maria da Penha passou a permitir que um juízo único - o criminal - possa decidir sobre quantificações que estão relacionadas à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, que derivam da própria prática delitiva e, portanto, possuem difícil mensuração e comprovação. Neste particular, o dispõe ainda, o Pretório Excelso:

"[...]Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade" (REsp 1.124.471/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º/7/10).

No entanto, consigno que o valor fixado a título de indenização, por ora, merece reparos. A propósito, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...]A condenação do acusado na reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia. Por outro lado, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pela vítima.” (N.U 1012040-70.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

[...] A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença[...]” (N.U 1000255-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Assim, retifico o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este proporcional e razoável.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interpôs em favor de
José Augusto Ramos da Silva
, apenas para retirar o aumento da pena-base em relação as consequências do crime e reduzir os danos morais, mantendo inalterada os demais termos da sentença proferida pelo juízo de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023